Tribunal: STF
Processo: ARE 1516662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º e 7º; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 97 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a celeuma em comento, cinge-se à alegada obrigatoriedade de revisão relativa à pensão de Montepio Militar a que faz jus a Autora, que pugna pela revisão dos valores a título de pensão montepio, inicialmente sob fundamento de ser correto quando aplicado o benefício na proporção dos valores que o militar falecido receberia se vivo fosse e posteriormente na forma preconizada na lei específica.



    Por outro lado, o Estado do Piauí defende que o montepio militar não tem caráter previdenciário, constituindo-se de um fundo de pensão, calculado na proporção de 1/30 (um trinta avos) da remuneração mensal do militar multiplicado por 20, não se aplicando ao caso a regra constitucional prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal, que institui a pensão mensal correspondente ao soldo do militar percebido em vida.



    [...]



    Ocorre que, para solucionar a questão, necessário definir os moldes em que o Montepio foi instituído, examinando se há distinção em relação ao benefício de pensão por morte.



    Deve-se registrar que o tema sob análise exige a identificação da natureza jurídica do Montepio Militar.



    MONTEPIO é uma contribuição mensal destinada exclusivamente para o pagamento de pensões aos beneficiários do participante do plano de previdência complementar.



    [...]



    Esse entendimento advém do disposto no art. 4º do Decreto n. 124/54 [...].



    [...]



    Logo, sedimentado o seu caráter complementar privado, não há que se entender aplicável o disposto nos dispositivos constitucionais invocados.



    Agora, no tocante a aplicação da legislação invocada na réplica, necessário enfatizar que o próprio Estado do Piauí admite (fl. 61) que o art. 8º do Decreto 124/54, com redação que lhe deu o Decreto 702, de 09 de setembro de 1966, é expresso ao dizer que o valor do Montepio será 20 vezes a quota mensal de contribuição, não podendo ser inferior a 70% do salário-mínimo.



    Desta forma, inexiste discussão sobre a forma de calcular o benefício pleiteado, limitando-se a lide a discorrer sobre o valor inicial para efetivação dos cálculos.



    Pelo que se infere dos elementos trazidos aos autos, o cálculo está sendo feito com base no soldo do militar, na época da instituição do benefício, não se considerando as alterações ocorridas no longo dos anos.



    Ora, não se pode cogitar, ainda que se trate de pensão privada, que o benefício fique estacionado em valor fixo e não sofra a correção dos valores tendo como referência aqueles pagos aos ativos, por serem a única fonte de informações existente.



    Certo também que não é possível validar cálculos feitos com valores pagos atualmente.



    Desta forma, entendo que os cálculos para se chegar aos valores devidos à autora, a título de pensão montepio, deverão ser feitos conforme o valor pago mês a mês ao militar da mesma patente do falecido pai da autora, na proporção de 1/30 (um trinta avos) multiplicados por 20 (vinte), respeitado o limite mínimo de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente à época, retroagindo inclusive a condenação a 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente